Tribunal: TJMT
Processo: 0001121-24.2019.8.11.0064
Relator(a): CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão julgador: CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001121-24.2019.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

Turma Julgadora:

[DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), JEFERSON BORGES SILVA DE MENDONCA - CPF: 044.337.791-05 (APELANTE), FRANCISLEIDE SOARES DE LIMA - CPF: 039.128.852-06 (APELADO), RAFAEL RODRIGUES LADEIA - CPF: 715.621.591-43 (APELADO), ARY DA COSTA CAMPOS - CPF: 019.704.311-99 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MARYANNE DUARTE DE CAMPOS - CPF: 000.165.542-64 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISLEIDE SOARES DE LIMA - CPF: 039.128.852-06 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL RODRIGUES LADEIA - CPF: 715.621.591-43 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EXMA. SRA. DRA. CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES:

Ementa.

Direito processual penal. Apelação criminal. Associação para o tráfico. Interceptação telefônica. Identificação de interlocutores. Insuficiência de prova indiciária. Recursos desprovidos.

I. Caso em exame

1.
Recursos de apelação criminal interpostos pelo Ministério Público e por um dos réus contra sentença que
o
condenou pela prática do crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei n. 11.343/2006) e absolveu outros dois corréus
pela imputação de tráfico e associação para o tráfico (
arts
. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006)
. O réu condenado busca a absolvição, alegando ausência de prova da
estabilidade e permanência do vínculo associativo. O órgão ministerial, por sua vez, pugna pela condenação dos réus absolvidos, sustentando a suficiência do conjunto probatório, notadamente as interceptações telefônicas.

II. Questões em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para comprovar a estabilidade e a permanência do vínculo associativo para o tráfico; e (
ii
) estabelecer se a identificação de interlocutores em interceptações telefônicas, realizada unicamente por meio da inteligência policial com base em vulgos, sem perícia de voz ou prova documental da titularidade das linhas telefônicas, constitui prova suficiente para uma condenação penal.

III. Razões de decidir

3. A autoria do réu condenado é inconteste, pois sua prisão em flagrante, ao executar as ordens recebidas nas conversas monitoradas, constitui o elo fático que corrobora a veracidade da interceptação telefônica em relação a ele.

4. O teor dos diálogos interceptados revela uma estrutura organizada, com hierarquia, divisão de tarefas e prestação de contas sobre vendas anteriores, o que demonstra a existência de um vínculo associativo estável e permanente, e não um mero concurso de agentes.

5. A condenação penal exige um conjunto probatório robusto e não pode se fundamentar exclusivamente em indícios colhidos na fase inquisitorial, como a identificação de interlocutores por associação a vulgos, quando desacompanhada de outras provas judicializadas.

6. A ausência de provas documentais sobre a titularidade das linhas telefônicas interceptadas, aliada à inexistência de perícia de voz ou de outras diligências que corroborem a identificação dos interlocutores, fragiliza a acusação e impõe a aplicação do princípio
in dubio pro reo
em favor dos réus absolvidos.

IV. Dispositivo e tese

7. Recursos de apelação desprovidos.

Tese de Julgamento:
“1. A prisão em flagrante de um agente enquanto executa ordens detalhadas em interce
ptação telefônica constitui prova robusta de sua participação na associação criminosa e corrobora a existência do vínculo estável e permanente. 2. A identificação de interlocutores em interceptações telefônicas, baseada apenas em indícios e no trabalho de inteligência policial, sem o respaldo de provas objetivas como a titularidade da linha telefônica, perícia de voz ou
demonstração
dos meios de identificação utilizados pela polícia
resulta
na
mera
identificação
por inferência
, não suficiente para sustentar um decreto condenatório, em observância ao princípio
in dubio pro reo
.”

_____________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LVII; Lei n. 11.343/2006,
arts
. 33, caput, e 35, caput; CPP, art. 156.

Jurisprudências relevantes citadas:
TJMT, N.U 0004725-50.2018.8.11.0024, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, j. 15.08.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DRA. CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto p
elo
Ministério Público
e por

Jeferson Borges Silva de Mendonça
contra a sentença prolatada nos autos da Ação Penal n.
0001121-24.2019.8.11.0064
, pelo Juízo da
5
ª Vara
Criminal
da Comarca de

Rondonópolis
/MT,
que
condenou
Jeferson Borges Silva
de Mendonça

à
pena de
3
(
três
) anos
e 6 (seis)

meses
de reclusão, em regime inicial aberto, e pagamento de
7
00
(
setecentos
) dias-multa, cada um no valor proporcional a um trigésimo do salário-mínimo mensal vigente ao tempo do fato
,
pela prática do crime de
associação para o
tráfico (art. 3
5
,
caput
, da Lei n. 11.343/06)

e
Maryanne
Duarte de Campos

à pena de
8
(
oito
) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento
de
1.200
(
mil e duzentos
) dias-multa, no valor
unitário de
um trigésimo do salário-mínimo mensal vigente ao tempo do fato, pela prática do
s
crime
s
de
tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06) e

associação para o tráfico (art. 35, caput, da Lei n. 11.343/06),

tendo,
ainda, absolvido
os
r
é
u
s

Francisl
eide
Soares de Lima
e
Rafael Rodrigues Ladeia
quanto à imputação do crime previsto no
art. 35 da
Lei de Drogas
.

O
Ministério Público
, nas razões
v
istas
no ID
289529506
,

requer a reforma da sentença, para condenar
os
acusad
o
s

Francisleide
Soares de Lima e Rafael Rodrigues Ladeia
pela prática d
os
delito
s

de tráfico de drogas

(art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06)
e associação para o tráfico (art. 35, caput
,
da Lei n. 11.343/06)
, sustentando que a autoria e materialidade dos referidos delitos restou comprovada pelo conjunto probat
ório constante nos autos, aduzindo que a sentença incorreu em erro ao desconsiderar a força probante e das interceptações telefônicas e dos depoimentos dos policiais r
esponsáveis pela investigação
.

Jeferson Borges Silva de Mendonça
, por meio das razões encontradiças no ID 289529529
pleiteia sua absolvição
, ao argumento de que não restaram demonstradas
as elementares
da estabilidade e permanência do vínculo associativo necessárias para caracterizar
o
delito
do art. 35, caput da Lei n. 11
.
343/06
.

A
defesa de
Francisleide
Soares de Lima
, por meio das

contrarrazões
que estão no ID
289529531
,
postula o desprovimento do recurso

d
a acusação
, linha intel
ectiva seguida pela
defesa
de
Rafael Rodrigues Ladeia
,
contrarrazões
vist
as
no ID
289529522
.

O
Ministério Público
, no ID
289529533
, pleiteia pelo
não provimento do recurso d
a defesa de Jeferson

Borges Silva de Mendonça
.

E, nesta instância revisora, a
Procuradoria-Geral de Justiça
, no parecer encontradiço no ID
295705374
,
manif
estou
pelo
provimento do recurso
ministerial
, para
que seja
m condenados os réus
Francisleide
Soares de
Lima e
Rafael Rodrigues Ladeia
quanto aos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico
.
E, com relação ao recurso
defensivo
, manifestou pelo desp
rovimento.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DRA. CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES:

A denúncia, constante no ID
289528867
,
narra os fatos desta forma:

[...]
Consta do incluso inquérito policial que na data de 22/05/2017, por volta das 17h30min, na Rua 02, n. 4010, Bairro Tancredo Neves, nesta cidade, os denunciados FRANCISLEIDE SOARES DE LIMA, conhecida por "LEIDE", MARYANNE DUARTE DE CAMPOS, Vulgo "MARY", RAFAEL RODRIGUES LADEIA, conhecido por "R7", e JEFERSON BORGES DA SILVA DE MENDONÇA, conhecido por "FÉ" ou "FÉZIM" (este último, já condenado por esse fato, Tráfico de Drogas, nos autos n. 7408-71.2017.811.0064,
cód
658226), traziam, transportavam, guardavam e mantinham em depósito, 13 (treze) porções, perfazendo a massa de 1,707 kg (um quilograma e setecentos e sete gramas), que, após serem submetidas à perícia, constatou-se tratarem de MACONHA, droga alucinógena capaz de determinar dependência
fisica
e/ou psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal e regulamentar, consoante positiva o Laudo Pericial, fls. 40/42.

Segundo apurado nos autos, outrossim, OS denunciados JEFERSON BORGES DA SILVA DE MENDONÇA, FRANCISLEIDE SOARES DE LIMA, MARYANNE DUARTE DE CAMPOS e RAFAEL RODRIGUES LADEIA se associaram de forma estável e permanente, com divisão de tarefas, para a prática de tráfico de drogas nesta urbe.

São dos autos que no dia e hora supracitados a
Polícia
Judiciária Civil realizava monitoramento no referido endereço, quando avistou JEFERSON entregando entorpecente à MARYANNE, razão pela qual os abordou, sendo que, em revista, apreendeu-se na bolsa de MARYANNE 03 (três) porções de maconha.

Logo, os policiais se dirigiram à residência de JEFERSON, e, diante da justa causa, procederam à busca, ocasião em que apreenderam as demais porções da mesma droga, bem como efetuaram a prisão em flagrante delito do mesmo (Fato apurado em autos diversos, n. 7408-71.2017.811.0064,
cód
658226, pelo qual foi condenado pelo crime tráfico de drogas).

Colhe-se que, durante o curso da "Operação
Pick

Up
" visando apurar a autoria e materialidade dos crimes de organização criminosa, tráfico de drogas e roubo majorado, foi representada pela interceptação
telefonica
(Fls. 60/124), na qual, deferida, apurou-se que JEFERSON não estava agindo sozinho, mas associado, para a venda de entorpecentes, com os demais implicados, FRANCISLEIDE, RAFAEL e MARYANNE, sendo que as porções de maconha apreendidas com JEFERSON na data de 22/05/2017, também pertenciam aos demais denunciados, e, MARYANNE, de sua vez, não era usuária compradora do entorpecente apreendido, como por ela alegado, na data da abordagem e prisão de JEFERSON, mas participante da senda criminosa.

Comprovou-se por intermédio das interceptações telefônicas que RAFAEL, conhecido por "R7", mesmo recluso na penitenciária "Mata Grande", com função de liderança, continuava a praticar o tráfico de drogas, e, para tanto, utilizava-se do terminal telefônico n. (65) 9867-9646, solicitou a ocultação de drogas na residência de FRANCISLEIDE, e que JEFERSON e MARYANNE prestasse
auxílio
na mercancia ilícita.

Consta que, um dia antes da abordagem policial (21/05/2017), RAFAEL manteve contato com JEFERSON e o orientou a pegar maconha no imóvel de FRANCISLEIDE para fazer a sua comercialização, oportunidade em que conversaram inclusive sobre o balanço da venda de drogas pelo grupo.

Nesta ocasião, RAFAEL também alertou quanto à necessidade de levar uma balança de precisão, e JEFERSON, de seu turno, informou que estava viabilizando o
veículo
para fazer o transporte do entorpecente.

In
verbis
(fls. 90/91):

RAFAEL (R7) Em, e você não conseguiu vender nada FE, desse trem bicho?

JEFERSON (FE) - Rapaz, nada,
tô

te
falado sabe o que é nada, você sabe por quê?

RAFAEL (R7) -
Ahn
!

JEFERSON (FE) ... só
tá
com "trem" bom,
os cara

tá
tudo com "trem" bom aqui velho, só do "
boldinho
, alecrim" mesmo.

RAFAEL (R7) Eu tenho ali... você tem um carro ali
pra
buscar um "bom" ali?

RAFAEL (R7) E
ai
, falou com o povo lá
pra
resgatar o "trem"? JEFERSON (FE) Falei, vou ali, falei não pó, vou ligar
lå
agora, porque o
guri
do carro acordou agora
po
!

RAFAEL (R7) - Tem que ter balança FE, tem que ter balança!

Em seguida, já na casa de FRANCISLEIDE, o denunciado JEFERSON se comunicou com RAFAEL para avisar que estava sem a balança de precisão ("relógio"), sendo que RAFAEL o instruiu a pegar a quantidade de 3,5 kg (três quilos e meio) de maconha, conforme a seguir (fls. 92/93):

JEFERSON (FE) -
Tô
aqui na casa da mulher do mano aqui, na cunhada aqui, entendeu, da LEIDE, a que você me mandou o contato.

RAFAEL (R
7)-
Pra pegar a "situação"?

JEFERSON (FE) - é verdade!

RAFAEL (R7) -
Eai
?

JEFERSON (FE) Al tipo assim, ela
tá
sem o "relógio" aqui cara e os TABLETES
tá
tudo inteiro.

RAFAEL (R7) Ah mano, eu te falei,
pra
você levar o "relógio" cara, você é...

JEFERSON (FE)
Ai
eu peguei e torei uma no meio, chegar lá, eu vou jogar em cima do "relógio", eu vou mandar a foto
pra
você o quanto que deu!

RAFAEL (R7) - Ela entregou quantas
pra
você?

JEFERSON (FE) - Só "uma e meia" mesmo uai, torei uma no meio!

RAFAEL (R7) "Uma e meia", porque "uma e meia"?

JEFERSON (FE) - Você não falou uma "camisa e meia" R7?

RAFAEL (R7) - Não moço, e três... "sete e meia" dividido... "sete... sete e meio" dividido
pra
dois, quanto que
då
?

Colhe-se que, no seguimento, RAFAEL ligou para FRANCISLEIDE para saber de JEFERSON, no entanto, ela informou que ele já havia saído de sua residência levando consigo a maconha, com o compromisso de enviar a pesagem exata da quantidade que foi retirada de sua casa (fl. 95):

FRANCISLEIDE (LEIDE) É... então é, gurizinho acabou de sair daqui de casa já!

RAFAEL (R7) - Ah, ele já saiu já?

FRANCISLEIDE (LEIDE) - Já!

RAFAEL (R7) Mas ele levou a "situação"?

FRANCISLEIDE (LEIDE) Ele levou,
dai
qualquer coisa
là
, se passar ou faltar
dai
agente... ele falou que vai mandar uma foto
pra
você
ai
, qualquer coisa se faltar, ele vem aqui buscar se passar ele deixa! Entendeu?

Conforme restou apurado, no dia da abordagem policial, RAFAEL havia orientado JEFERSON a realizar a distribuição de parte da maconha e entregar 200 g (duzentas gramas) à denunciada MARYANNE, sendo que, nesse dia (22/05/2017), JEFERSON foi preso em flagrante delito quando lhe repassava a referida droga (fl. 97).

RAFAEL (R7) - Fala

JEFERSON (FE) Você mandou uma mina pegar duzentos e outro cara pegar quinhentos?

RAFAEL (R7) Foi, o
Fudido
e a Mari (MARYANNE)
;

JEFERSON (FE) Ah, não é só para saber mesmo né pô
;

RAFAEL (R7) - Não é muito ruim
nào
né?

JEFERSON (FE) - Não, não é não. Eu já vou pesar aqui e deixar separado duzentos da outra e quinhentos do outro;

RAFAEL (R7) - Hein, sobra quantos, você pegou duzentos, você pegou ...

JEFERSON (FE) Uai cento é, é
un
é setecentos e cinquenta não foi o que você falou?

RAFAEL (R7)
Aham
, faz assim, arruma duzentos para a guria
là
e duzentos e cinquenta para o
guri
só (...)

Consta que, após a apreensão do entorpecente, RAFAEL contatou com uma outra pessoa a fim de comentar sobre a prisão de JEFERSON, ocasião em que confirmou que as referidas porções de maconha apreendidas, também eram de sua propriedade:

"Tinha chá meu lá também com ele" (fl. 98).

São dos autos que MARYANNE, de sua vez, em diálogo com uma terceira pessoa, afirmou que estava no imóvel de JEFERSON, a mando de RAFAEL, onde foi abordada
no momento em que
pegava com ele o entorpecente (fls. 99/100), inclusive o interlocutor lhe questiona se já havia falado com o seu "padrinho", evidenciando que
a mesma
também era integrante da facção criminosa Comando Vermelho.

MARYANNE (MARY) Foi, eu fui
là
pegar o "Chá"
là
do "R7" lá...

RD-Então, pois é... eu ia
là
também, era
pra
mim também ter "pulado" junto com você, só que eu sou mais malandro que você, eu mandei os outro!

MARYANNE (MARY) Pois é, eu assumi um usuário lá!

RD-Então, só que
ai
e o seguinte, você sempre tem que mandar outra pessoa ir, de menor,
vocês é
burro, sempre fica com olho grande:

MARYANNE (MARY) - Vai, eu vou mandar quem, eu vou confiar em quem, eu não confio em ninguém não
...
Mas eu não fui com o meu celular do Whatsapp não!

RD-Falou com seu "padrinho" já?

MARYANNE (MARY) Já, eu acabei de dar ideia
pra
ele aqui!

Por fim, destaca-se que JEFERSON é reincidente eis que registra nesta Comarca 01 (um) executivo de pena pelo crime de tráfico de drogas (Autos n. 2000573-62.2019.811.0064).

MARYANNE, registra 01 (uma) ação penal por crime de trânsito (Autos n. 0002165-15.2018.8.11.0064), em trâmite na Terceira Vara desta Comarca.

RAFAEL, também é reincidente, registrando nesta Comarca 01 (um) executivo de pena pelo crime de roubo majorado (Autos n. 0003876-65.2012.811.0064), bem como 01 (uma) ação penal (Autos n. 17931-81.2010.811.0002), em trâmite na Segunda Vara da Comarca de Várzea Grande/MT, e 01 (um) inquérito policial na Segunda Vara desta Comarca, em tese, pelo crime de roubo qualificado (Autos n. 0003051-24.2012.811.0064).

Adequando-se a conduta de FRANCISLEIDE SOARES DE LIMA e MARYANNE DUARTE DE CAMPOS ao disposto no art. 33, caput, e art. 35, caput, ambos da Lei nº 11.343/06, c/c 69, do Código Penal, a conduta de JEFERSON BORGES DA SILVA DE MENDONÇA ao disposto no art. 35, caput, da Lei nº 11.343/06, c/c art. 61, I, do Código Penal, a conduta de RAFAEL RODRIGUES LADEIA ao disposto no
arts
. 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei nº 11.343/06 c/c
arts
. 61, I, e 69, ambos do Código Penal, o Ministério Público requer que, recebida e autuada esta DENÚNCIA, seja instaurada a cabível Ação Penal, com a citação e notificação para interrogatório e prosseguimento nos ulteriores termos processuais, de acordo com o rito previsto no art. 55 e ss. da Lei n.º 11.343/06, até final condenação, ouvindo-se as testemunhas abaixo arroladas.

[...]

A

materialidade dos crimes de tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico está demonstrada pelos seguintes documentos: auto de prisão em flagrante delito (ID 289528864, p. 28), termo de exibição e apreensão (ID 289528864, p. 86); Laudo Preliminar n. 200.2.04.2017.006971-01 (ID 289528864, p. 92-96); boletim de ocorrência n. 2017.171410 (ID 289528864, p. 32-34); Laudo Definitivo n. 3.14.2017.37630-01 (ID 289529366); Relatório final de análise n. 005/18 - referente à operação “
Pick

Up
” (ID 289528864, p. 132-262); Relatório n. 2021.7.30373 (ID 289528864, p. 358-380); bem como pelos demais elementos jungidos nestes autos.

No que tange à autoria delitiva, estas foram as provas produzidas sob o crivo do contraditório:

As testemunhas, todas agentes da Polícia Civil, apresentaram relatos convergentes, construídos a partir de uma investigação denominada “Operação
Pick

Up
”, que utilizou interceptações telefônicas judicialmente autorizadas. O investigador
Iurg
Vitor Toledo Lima Rosa esclareceu que a operação, inicialmente focada em roubo de caminhonetes, revelou uma célula de tráfico de drogas associada à facção Comando Vermelho. Neste contexto, Rafael Rodrigues Ladeia, conhecido pelo vulgo “R7”, foi identificado como uma figura central que, mesmo recluso, liderava as operações, coordenando a distribuição de entorpecentes. O agente detalhou que, através do monitoramento, foi possível identificar os papéis de cada acusado, sendo Jeferson Borges da Silva de Mendonça, apelidado de “
Fezinho
”, o responsável por armazenar e distribuir as drogas sob as ordens de Rafael. Especificamente, rememorou uma conversa na qual Rafael orientou Jeferson a coletar
entorpecentes
que estava
m
armazenad
os
na casa de
Francisleide
para posterior comercialização.

De maneira similar, o policial Lauro
Evaner
Corrêa confirmou que as interceptações permitiram delinear a estrutura do grupo: Rafael era o proprietário da substância entorpecente, Jeferson atuava na comercialização e
Francisleide
na guarda da droga. A testemunha detalhou a ação que culminou na prisão em flagrante, explicando que a equipe de monitoramento foi deslocada para a residência de Jeferson após captar uma conversa em que Rafael instruiu
Maryanne
a buscar a droga no local. Ao chegarem, observaram Jeferson entregando a substância a
Maryanne
. O agente também reforçou a identificação de
Francisleide
pelo apelido “Leide” através do trabalho de inteligência
, apesar de não obterem êxito na localização de sua residência,

e a de Rafael como “R7”. Explicou que, antes da prisão, Rafael havia instruído Jeferson a pegar 3,5 kg de maconha na casa de

Francisleide
, instruindo-o a levar uma balança para a pesagem
do entorpecente
.

Corroborando os depoimentos anteriores, os investigadores Adriano Ferreira de Souza e Diego Pereira da Silva, que também atuaram na análise das interceptações, reafirmaram a posição de
liderança de Rafael. Ambos
narraram o conteúdo das conversas nas quais Rafael,
a
o
receber informações de Jefferson de que os usuários estariam insatisfeitos
com a qualidade d
a
droga em circulação, ordenou a Jeferson que fosse à residência de
F
rancisleide

(“Leide”) para resgatar maconha de melhor qualidade. Detalharam o diálogo em que Jeferson, já na casa de
F
rancisleide
,
utiliza o telefone dela para comunicar a Rafael que havia esquecido a balança (chamada de “relógio”
na conversa
), recebendo novas instruções.
No
dia seguinte, Rafael determinou a Jeferson que entregasse uma porção do entorpecente para “Mary” (
M
aryanne
)
e outra porção a um indivíduo de vulgo “
f
udido
”
(não identificado).

De outra parte, o agente
Hallex
Pereira Neves, que integrava a equipe de
campo
, declarou que sua função foi realizar o acompanhamento dos acusados com base nas informações recebidas, culminando
no momento em que
Jeferson foi flagrado entregando entorpecentes a
Maryanne
em frente à sua residência. Confirmou a abordagem, a apreensão da droga que estava na bolsa de
Maryanne
e a posterior busca na casa de Jeferson, onde mais entorpecentes foram localizados.

A testemunha Wellington Mateus Carvalho da Silva, por sua vez, relatou que conhecia
Maryanne
por
ser amigo do

ex-companheiro dela

e que, no dia dos fatos, apenas a levou de motocicleta a um local para que ela buscasse um dinheiro. Afirmou que não desceu da moto e que foi abordado pela polícia ao chegar ao destino, sendo conduzido à delegacia, mas desconhecia qualquer atividade ilícita
sendo praticada
.

Durante seus interrogatórios, os réus apresentaram versões negativas. A acusada
Maryanne
Duarte de Campos exerceu seu direito constitucional de permanecer em silêncio.

Já Jeferson Borges Silva de Mendonça
, ao ser interrogado, negou veementemente a participação em associação criminosa, embora tenha admitido a propriedade da droga apreendida. Afirmou não conhecer os corréus Rafael,
Francisleide
e
Maryanne
, alegando jamais ter tido contato com eles. Para justificar o envolvimento de seu nome e número de telefone nas conversas interceptadas, levantou a hipótese de que sua identidade poderia ter sido utilizada por terceiros para cadastrar um chip de celular, uma vez que já havia perdido seus documentos em duas ocasiões anteriores e que, antigamente, tal procedimento era menos rigoroso.

A ré
Francisleide
Soares da Lima também negou de forma veemente as imputações. Declarou não conhecer nenhum dos outros envolvidos e que tomou ciência dos fatos apenas ao ser intimada. Questionou a certeza de sua identificação nas escutas, reforçando o argumento de que, à época, qualquer pessoa poderia registrar um chip telefônico utilizando o CPF de terceiros
,
apontando
,
ainda
,
suposta inconsistência nos relatos policiais
. Por fim, destacou que, apesar da alegação policial de que ela guardava grande quantidade de maconha, nenhuma diligência de busca foi realizada em sua residência, o que, para ela, demonstra a fragilidade da acusação.

Finalmente, o réu Rafael Rodrigues Ladeia, em seu interrogatório, rechaçou todas as acusações. Afirmou que, na data dos fatos, não se encontrava na Penitenciária da Mata Grande, mas sim no presídio de Água Boa, local que descreveu como subterrâneo e sem cobertura de sinal de telefonia móvel. Negou categoricamente utilizar o vulgo “R7”, afirmando não haver registros criminais associados a esse nome e desconhecer quem o utiliza. Declarou também não conhecer Jeferson,
Maryanne
ou
Francisleide
e que não possuía qualquer vínculo com eles. Atribuiu a presença de seu nome nas investigações a um possível erro ou manipulação, por ser frequentemente alvo de investigações policiais devido ao seu histórico criminal.

Do recurso de Jeferson Borges Silva de Mendonça

Confor
me consta do relatório,
o apelante
Jeferson Borges Silva de Mendonça pleiteia

sua
absolvição

sob argumento
de
ausência de provas da materialidade e da autoria delitiva,
especialmente em razão da ausência de demonstração inequívoca da
estabilidade e

permanência entre Jeferson e os demais investigados para a prática delitiva do tráfico de drogas
.

O pleito, todavia, não merece acolhimento.

No que concerne à autoria delitiva, embora
Jeferson
Borges Silva de Mendonça
tenha
negado os fatos
em juízo

(
ID
s

289529525, 2895
295
26 e 289529527
)
, todos os policiais ouvidos em juízo
(mídias no ID 289529451)
foram firmes e coerentes com as suas afirmações
, que se encontram em perfeita harmonia com as provas constantes no caderno investigativo, em especial com o relatório de extração de dados de interceptação telefônica
, as
quais demonstraram que
o
denunciad
o
, realmente,
pratic
ou
o
delito
de
associação

para o
tráfico
.

Aqui, a sorte do recorrente é outra. A situação probatória de
Jeferson
é qualitativamente distinta daquela dos corréus absolvidos. Enquanto a dúvida sobre a identidade de
Rafael
e
Francisleide
impede a condenação destes, a participação de
Jeferson
na
societas sceleris
está comprovada por elementos diversos e convergentes, que demonstram, sim, a estabilidade e a permanência do vínculo.

Primeiramente, a autoria de
Jeferson
nos diálogos, sob o vulgo
“
FE
”
ou
“
FEZINHO
”
, é inconteste. Ele foi preso em flagrante delito executando
as ordens que haviam sido discutidas
com o indivíduo identificado por “R7”
nas conversas interceptadas. A sua presença física no local dos fatos, no momento da entrega da droga à corré
Maryanne
, constitui o elo fático que conecta inequivocamente a sua pessoa às conversas monitoradas.
Em verdade, a
realidade do flagrante
(entrega de drogas para a
alguém
que sabidamente receberia quantidade de entorpecente
em acordo
pré-ajustado
)
corrobora a veracidade da interceptação em relação a ele.

Superada a questão da autoria
, aliás inconteste
, a análise do conteúdo dos diálogos revela, de forma cristalina, que a relação entre
Jeferson
e o interlocutor
“
R7
”
não era meramente ocasional. Como já mencionado,
a conversa se inicia
com uma
prestação de contas sobre vendas anteriores
– “R7” questiona a Jeferson: “
não conseguiu vender nada desse trem
bicho?
”
, referindo-se à droga que este possuí
a para a venda
-
, o que denota uma relação comercial preexistente e contínua.

A dinâmica descrita nas conversas demonstra uma estrutura organizada, com hierarquia definida
, divisão de tarefas (
“
Leide”/
“Lurdes”
como guardiã da droga,
Jeferson
como responsável pela logística de retirada e distribuição, e
Maryanne
como uma das destinatárias para revenda) e um
modus operandi
habitual
, evidenciado inclusive pela tratativa
acerca da
busca
por
entorpecentes de maior qualidade em razão da
exigência
por parte dos usuários
compradores
.

A alegação defensiva de que os diálogos ocorreram em um curto período
equivalente a
dois dias (21 e 22 de maio de 2017)
e, portanto, não
seriam
aptos a demonstrarem a
permanência entre Jefferson e os demais investigados
não se sustenta. O que a prova revela não é o nascimento de uma associação nesse
período de
dois dias, mas sim um recorte temporal
captado pela Polícia Civil
de uma associação
já em pleno funcionamento. A fluidez da comunicação, o uso de códigos (
“
relógio
”, referindo-se a balança de precisão que deveria ser utilizada para a pesagem dos entorpecentes
), a existência de uma rede de contatos e a clareza das funções de cada um
na dissipação da droga
são incompatíveis com um ajuste pontual e improvisado
.

A estabilidade e a permanência não exigem uma duração temporal específica, mas sim a demonstração do dolo de se associar de forma duradoura para a prática do tráfico. E este dolo está evidente na conduta de
Jeferson
, que se mostra plenamente integrado à engrenagem criminosa, atuando como peça fundamental na logística de distribuição, ciente de sua função e da estrutura da qual fazia parte.

Portanto, o conjunto probatório – flagrante delito, depoimentos policiais e, principalmente, o teor das inte
rceptações telefônicas – é robusto e suficiente para manter a condenação de
Jeferson Borges Silva
d
e Mendonça pelo crime de associação para o tráfico de drogas
previsto no art. 35, caput, da Lei n. 11.343/2006
.

Do recurso interposto pelo Ministério Público

Noutro turno, conforme relata
do, o
Ministério Público

postula pela condenação d
os acusados

Francisleide
Soares de Lima e Rafael Rodrigues Ladeia
aos crimes
de tráfico de drogas
(art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06)
e associação para o tráfico (art. 35, caput, da Lei n. 11.343/06)
.

No entanto, o
pedido não merece acolhimento
, por não restar co
mprov
ado,
indene de dúvidas
,
a autoria delitiva dos réus
Francisleide
Soares de Lima e Rafael Rodrigues Ladeia
.

Em verdade,

a r. sentença deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, os quais ora aprofundo e ratifico.

O processo penal, como é cediço, rege-se pelo princípio da presunção de inocência, insculpido no art. 5º, LVII, da Constituição da República, do qual decorre, como corolário lógico, o princípio do
in dubio pro reo
. Para a prolação de um édito condenatório, exige-se um standard probatório robusto, consistente em um conjunto de provas harmônicas e convergentes, capazes de gerar no julgador a certeza moral, para além de qualquer dúvida razoável, acerca da materialidade e da autoria delitiva. O ônus de produzir tal prova, de forma inequívoca, recai integralmente sobre
quem faz
a acusação, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal.

Com relação à tese ministerial de que a sentença absolutória “
desconsidera e descredibiliza o trabalho diligente realizado pelos investigadores e analistas de inteligência
”, não merece prosperar.

O édito absolutório, em verdade, fundamenta-se na análise pormenorizada do acervo probatório coligido aos autos, o qual se revelou insuficiente para firmar, com o juízo de certeza indispensável à prolação de um decreto condenatório, a autoria delitiva imputada aos réus Rafael e
Francisleide
.

Com efeito, as provas produzidas sob o crivo do contraditório não foram capazes de estabelecer, de forma inequívoca e indubitável, a vinculação dos acusados aos terminais telefônicos de números 65 98467-9646 e 66 99717-1366, o que torna imperativa a manutenção da absolvição em observância ao princípio in dubio pro reo.

N
essa senda, n
ão se desconhece a existência do
Enunciado n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça que, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015pacificou o entendimento de que: “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.”.

Todavia, a aplicabilidade de tal enunciado pressupõe, como condição
sine

qua
non
, a existência de um acervo probatório harmônico.

Ocorre que, na hipótese vertente, os depoimentos judiciais carecem de corroboração por outras provas acostadas aos autos, capazes de conferir sustentáculo à afirmação dos policiais
de que detinham certeza sobre a identidade dos interlocutores como resultado de sua investigação
, o que revela como medida impositiva a absolvição
,
repita-se, não em razão de descrédito na palavra dos
investigadores
que, por sinal,
são dotadas de fé pública e ostentam presunção de veracidade
juris tantum
,
mas por estrita observância ao standard probatório exigido no processo penal
e aos
princípios que regem o devido processo legal
.

No caso em apr
eço
, a imputação que recai sobre
Rafael
e
Francisleide
tem como alicerce quase exclusivo as conversas captadas durante a
“
Operação
Pick

Up
”
e os respectivos depoimentos prestados pelos analistas de inteligência ouvidos em Juízo
.
A tese acusatória se constrói sobre a premissa de que o interlocutor identificado como
“
R7
”
, usuário do terminal 65 98467-9646, seria o réu Rafael Rodrigues Ladeia, e que a interlocutora
“
L
eide
”
, usuária do terminal 66 99717-1366 e mencionada como
responsável por guardar
a droga
de melhor qualidade para “R7”
, seria a ré
Francisleide
Soares
d
e Lima
.

É certo que
este Tribunal de Justiça, em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
,
possui

o entendimento de que
“
A ausência de perícia técnica nos áudios não invalida a prova se a identificação dos interlocutores pode ser realizada por outros meios
”

(N.U 0004725-50.2018.8.11.0024, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/08/2025,
Publicado
no DJE 15/08/2025)
. Contudo, a aplicação de tal entendimento pressupõe, logicamente, a existência desses
“
outros meios
”
de prova, que devem ser idôneos, concretos e suficientes para, em conjunto, formarem um quadro de certeza.

A questão
essencial
, que impõe a manutenção da absolvição, é que, no caso específico destes autos,
os

“
outros meios
”
de identificação são frágeis,
indiretos ou, em alguns aspectos, simplesmente inexistentes.
A condenação, nestes termos, estaria amparada não em prova cabal, mas em uma cadei
a de inferências que, embora plausível sob a ótica investigativa
trabalhada pela equipe policial
, não
restou documentada e comprovada nos autos
.

O elemento de prova mais objetivo e contundente para vincular um indivíduo a uma linha telefônica seria o ofício da respectiva operadora, atestando que os terminais 65 98467-9646 e 66 99717-1366 estavam, à época dos fatos, cadastrados em nome e CPF de Rafael Rodrigues Ladeia e
Francisleide
Soares
d
e Lima, respectivamente
. A presença de documento que demonstrasse, de maneira incontestável, que os acusados eram
titulares
dos terminais
afastaria da acusação do ônus probatório da alegação de autoria delitiva
, cabendo aos acusados
demonstrarem
que os números de telefone não lhes pertenciam ou, ao menos, não eram usados pelos mesmos
, contudo, t
al documento não foi carreado aos autos. A ausência dessa prova documental primária fragiliza sobremaneira a tese acusatória, abrindo margem para a dúvida razoável suscitada pelas defesas de que os chips poderiam estar em nome de terceiros
ou terem sid
o ca
dastrados de forma irregular.

Do mesmo modo, inexistem nos autos

diligências complementares afim
de confirmar a autoria dos acusados.
A investigação, embora tenha sido exitosa em monitorar as conversas, não logrou êxito em produzir diligências de campo que pudessem corroborar de forma inequívoca a identidade dos interlocutores. Não há nos autos
a apreensão dos aparelhos que supostamente eram utilizados
nas conversas atribuídas a Rafael e
Francisleide
ou qualquer
relatório
de vigilância que tenha flagrado
Francisleide
em sua residência recebendo
Rafael
, ou que tenha, de
qualquer forma,
confirmado que o local de armazenamento da droga era, de fato, o seu domicílio. Pelo contrário, o próprio investigador
de polícia
Lauro
Evaner
Correa
, em juízo, a
firmou que
:
“
a
residência dela
(
Francisleide
)
nós não conseguimos localizar
”
(ID 289529451)
.

Não menos importante, temos a ausência de reconhecimento das vozes dos interlocutores que, e
mbora não seja imprescindível,
acrescenta um grau de incerteza
a
nte a
ausência de qualquer tentativa de reconhecimento de voz
realizado por perícia técnica ou, ao menos identificação das provas trabalhadas pela equipe investigativa que levaram à certeza da
identidade dos interlocutores responsáveis pelos números de telefone
supramencionados
.

A identificação realizada pelos agentes policiais, portanto, baseou-se fundamentalmente na interpretação do conteúdo dos diálogos e na associação de vulgos (
“
R7
”
e
“
Leide
”
) a pessoas já conhecidas no meio policial
ou com similitude nominal com o apelido que lhes foi atribuí
do
.
Trata-se de um legítimo trabalho de inteligência, essencial para a fase investigativa, mas que, desacompanhado de provas objetivas
e
corroborado
ras
, assume a natureza de prova indiciária
, que, a despeito de assumir uma função probatória relevante dentro do processo penal, no caso em apreço, especificamente, não logrou descortinar a identidade de Rafael
.

Desse modo, d
iante d
o
quadro
de
incerteza processual estabelecido,
em que a principal
- senão única -
prova de autoria se assenta em uma identificação contextual realizada pelos investigadores
, por meio de uma
simples confrontação de análise dos diálogos de interceptação,
sem o amparo de
qualquer
prova documental da titularidade das linhas e sem a corroboração de diligências complementares, a manutenção da absolvição é a medida que se impõe, em estrita observância ao princípio
in dubio pro reo
.

Posto isso,
em
dissonância
com o parecer ministerial
em segundo grau
,
nego provimento
ao
s
recurso
s
de apelação interposto
s
pelo
Ministério Público
e por
Jeferson Borges Silva de Mendonça
,

m
antendo
inalterado o édito condenatório por seus próprios fundamentos
.

É co
mo voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025